Tribunal: TJSP
Processo: 1007129-37.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1007129-37.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELO MISLERI RECH e FABIANA PAREDE MISLERI
RECH, é embargado TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de inscrição
para sustentação oral por falta de amparo legal, Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007129-37.2018.8.26.0704/50000
EMBARGTES: MARCELO MISLERI RECH E FABIANA PAREDE MISLERI
RECH
EMBARGADO: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 28884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO
CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA
IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 648/650, claudicando o decisum com omissão no que
concerne à prescrição, pois que se aplica ao caso o prazo decenal, e não o trienal.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois que embarcam
na conhecida nau dos que querem o brandimento deste recurso para reapreciação da
matéria, já que toda a gama de alegações se pronuncia nesse sentido, a revisão do
julgamento, coisa que não é possível, uma vez que as questões alevantadas no feito
foram examinadas e decididas, o Aresto é claro, detém fundamentação bastante, e
não há vícios com reparar.
Conforme constou na decisão, os supostos prejuízos pelos quais se
buscava reparação foram originados de negócio realizado entre os Autores e
terceiros, sem qualquer participação da Requerida, de modo que o caso não trata de
responsabilidade contratual, não se aplicando, portanto, o prazo de dez anos, senão o
lapso trienal do Art. 206, § 3°, V, do Código Civil este já ultrapassado quando do
ajuizamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e
em não sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado,
REJEITAM-SE os Embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica